Tribunal: TJES
Processo: 0001093-32.2010.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-32.2010.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

2.
Não restou comprovada a agressão atual ou iminente por parte da vítima, muito menos a utilização moderada dos meios necessários a repulsa, eis que a vítima foi atingida pelas costas, conforme seu depoimento inquisitorial e laudo de lesões corporais, e com
três disparos de arma de fogo
, o que impossibilita o acolhimento da tese lançada pela defesa.

3
. O número de disparos não se mostra exorbitante a ponto de agravar a culpabilidade do ato, tampouco, conforme narrado pelas testemunhas, era a intenção da vítima somente tomar uma cerveja no bar, sendo harmônicos os depoimentos de que esta provocou o apelante – tanto que foi reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, §1º, CP.

4.
E
m casos como tais, em que a confissão é qualificada, doutrina e a jurisprudência pátria entendem pela aplicação da referida atenuante, porém em fração inferior a de 1/6 normalmente empregada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001093-32.2010.8.08.0007

APELANTE: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEUDSON ARAUJO DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA
DE
BAIXO GUANDU
/ES
nos autos da Ação Penal n.
0001093-32.2010.8.08.0007
, que, após deliberação do Tribunal do Júri, declarou a condenação do apelante à pena de
07
(
sete
) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, do Código Penal.

Em suas razões de
ID 7765111
,
requer
o apelante, em síntese: i) a anulação do julgamento pelo plenário do júri; ii) a despronúncia do recorrente, vez que agiu em legítima defesa; iii) que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como reconhecida a confissão do recorrente; e iv) a fixação da pena no mínimo legal e a fixação do regime aberto.
Por fim, prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
em Id 7873743
, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID
8057603
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

No presente caso, verifico que o reconhecimento do
animus necandi
do apelante, com relação ao delito que lhe foi imputado, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos. Vejamos:

A inicial acusatória narra que no dia

27/02/2010, por volta das 23:15 horas, o apelante, com a intenção de matar, efetuou três disparos contra a vítima Eliomar Teixeira Mariano
.

Após o transcurso processual, o
recorrente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal.

A
materialidade
e a
autoria
restaram comprovadas pelo Boletim Unificado;
Laudo de Lesões Corporais
; Relatório Final de Inquérito Policial, bem como através de depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Nesses termos, o depoimento das
testemunhas
foram em tudo harmônicos e congruentes ao narrar os fatos, sendo especialmente importante
destacar
o depoimento prestado pela vítima em sede inquisitorial.

Destaco ainda o depoimento prestado pela testemunha Maria das Graças Araujo, testemunha ocular e genitora do acusado
(fl.
92
), ratificando a versão apresentada n
a denúncia:

“
(...) Que a arma estava na gaveta de um móvel dentro do bar; Que no momento da discussão foi que o Acusado foi até móvel e pegou a arma; Que o motivo do disparo foi a discussão que houve dentro do bar. (...) Que a vítima Eliomar fazia gesto como se fosse sacar urna arma da cintura: Que o Acusado quando soube da traição de sua esposa Eliane apenas pegou sua roupa e saiu de casa sem brigar; Que Eliomar comentava com todo mundo que tinha ficado com a esposa do Acusado; (...) que a vítima Eliomar fazia gesto como se fosse sacar uma arma da cintura; Que acusado quando soube da traição de sua esposa Eliane apenas pegou sua roupa e saiu de casa sem brigar; Que Eliomar comentava com todo mundo que tinha ficado com a esposa do Acusado; (...)”

O PMES Djalma de Souza Junior, em sede judicial, às fls. 97, afirmando o seguinte:

“
(...) Que o depoente ficou sabendo que a Vítima, quando a mãe do Acusado não a quis atender em seu bar, ficou fazendo gracinha e dizendo que ficava com a mulher do Acusado e que o mesmo, Acusado, não era de nada; Que o depoente não sabe informar se neste momento o Acusado se fazia presente; Que o depoente no local teve informação de populares que o Acusado pediu a Vítima para se retirar, porém não foi atendido; Que como o Acusado não foi atendido em seu pedido para a Vítima, fez os disparos contra a mesma;(...)”

O acusado por sua vez, ao ser ouvido em juízo, às fls. 101/102, esclareceu:

“
Que a denúncia é verdadeira; Que confirma em todos os seus termos as suas declarações prestadas na esfera policial, as quais encontram-se as fls. 25/26 dos autos e que nesta oportunidade lhes foram lidas; Que o interrogando era amigo da vítima, até o mesmo se envolver com a esposa do interrogando; Que quando o interrogando tomou conhecimento que sua esposa Eliana estava tendo um caso com a vítima Eliomar, pegou as suas roupas e foi embora para casa de sua genitora, aonde deixou as roupas e foi para seu trabalho em Vitória/ES; (...) Que quando o interrogando tomou conhecimento que sua esposa estava tendo um caso com a Vítima, não teve a intenção de fazer nada contra esta: Que no dia dos fatos o interrogando e sua genitora por várias vezes pediu a Vítima para ir beber em outro local, porém não foram atendidos; Que a Vítima, naquele momento passou a distratar o interrogando e fazendo gesto como se fosse sacar uma arma; Que a Vítima falou que o interrogando era um "merda" e que tinha uma diferença para acertar com ele, foi quando o interrogando pensou que a Vítima iria lhe atirar; Que a Vítima quando chegou na porta já estava com a mão na cintura; Que a Vítima tinha costume de andar armado; Que o interrogando não tinha intenção de matar a Vítima; Que o interrogando está por demais arrependido do ato que praticou”

Além disso, ressalto que
a narrativa do apelante, segundo a qual agiu
pois a vítima levava a mão a cintura, fazendo-o crer que estava armada
, o que justificaria a legítima defesa, encontra-se isolada nos autos
.

Isso porque
são requisitos da legítima defesa: a) a reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; b) a defesa de um direito próprio ou alheio; c) a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; e d) o elemento subjetivo.

E,
in casu
, não restou comprovada a agressão atual ou iminente por parte da vítima, muito menos a utilização moderada dos meios necessários a repulsa, eis que a vítima foi atingida pelas costas, conforme seu depoimento inquisitorial e laudo de lesões corporais, e com
três disparos de arma de fogo
, o que impossibilita o acolhimento da tese lançada pela defesa.

Nesse cenário, entendo que há provas a embasar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o agente agiu com dolo, principalmente considerando o local da agressão e a quantidade de disparos.

A
ssim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva

de
julgamento contrário às provas dos autos e
despronúncia

do réu
.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

O MM. Magistrado
fixou
a pena-base
em 1
2
(
doze
) anos de reclusão
por considerar como desfavoráve
is

a
culpabilidade
,
eis que foram efetuados vários disparos e que a vítima apenas queria tomar uma cerveja no bar
; as
circunstâncias
do crime, pois praticado
durante a noite e no interior do estabelecimento, colocando em risco outros clientes, além de que já conhecia a vítima de longa data e se livrou da arma, impedindo sua apreensão pelos órgãos de investigação; e as
consequências
, pois a vítima ficou paraplégica e perdeu os movimentos de um braço, ficando totalmente desamparada financeiramente, vindo a ser abrigada no Lar da Velhice, vivendo com muitas dores e falecendo cerca de um ano após o atentado
.

Vê-se que para desvalor
ar a
s

circunstâncias

e
consequências
do crime
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

Entretanto, o número de disparos não se mostra exorbitante a ponto de agravar a culpabilidade do ato, tampouco, conforme narrado pelas testemunhas, era a intenção da vítima somente tomar uma cerveja no bar, sendo
harmônicos
os depoimentos de que esta provocou o apelante – tanto que foi reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, §1º, CP.

Assim, subsistindo apenas duas circunstâncias desfavoráveis, assim como a fração de 1/8
entre o
intervalo do mínimo e máximo cominado ao delito, rotineiramente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátrias, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses.

Destaco que
é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
06
(
seis
) a
2
0
(
vinte
) anos.

Ato contínuo,
pleiteia a defesa o reconhecimento
d
a confissão do réu.

De fato, vejo que o réu confessa a prática do delito
e que foi reconhecida a referida atenuante na sentença
, porém
de forma insuficiente para compensá-la integralmente com a agravante do cometimento do crime por meio que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do CP), tendo em vista que a confissão foi qualificada.

Ocorre que a forma como o crime foi cometido, qual seja, disparos pelas costas da vítima, já foi elemento considerado na primeira fase da dosimetria da pena, incorrendo em
bis in idem
a sua reutilização na segunda fase.

No mais, e
m casos como tais, em que a confissão é qualificada, doutrina e a jurisprudência pátria entendem pela aplicação da referida atenuante, porém em fração inferior a de 1/6 normalmente empregada.
Veja-se:

A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada e não ter se prestado para a elucidação dos fatos, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. (
STJ, AgRg no Ag em REsp 2.231.252, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2023
)

Por este motivo,
reputo
razoável e proporcional afastar a agravante e
valorar
a atenuante
de confissão
em 1/12 (um doze avos),
fixando
a sanção
em

08
(
oito
) anos,
08 (oito) meses
e
15
(
quinze
)
dias
de reclusão.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de diminuição da pena referente à tentativa, no patamar de 1/3
,
tendo em vista a gravidade dos ferimentos causados na vítima; e da violenta emoção após injusta provocação, na fração de 1/6, eis que os disparos foram nas costas.

Assim, mantendo as referidas frações, eis que amparadas em fundamentação idônea e concreta,

torno definitiva
a pena em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, CP
.

Desse modo,

CONHEÇO
do recurso
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena nos termos acima expostos.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)